Tribunal: TJSP
Processo: 2242841-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ISS Fixo e Taxa Mobiliária dos exercícios de 2007 a 2009 – Serviços de construção civil – Obra realizada nos exercícios de 2006 e 2007 – Cabimento da cobrança com relação ao exercício de 2007 – Ausência de fato gerador no que tange aos demais exercícios, sendo certo que a existência de cadastro municipal do contribuinte não é apta à constituição do crédito tributário – Elisão

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ISS Fixo e Taxa Mobiliária dos exercícios de 2007 a 2009 – Serviços de construção civil – Obra realizada nos exercícios de 2006 e 2007 – Cabimento da cobrança com relação ao exercício de 2007 – Ausência de fato gerador no que tange aos demais exercícios, sendo certo que a existência de cadastro municipal do contribuinte não é apta à constituição do crédito tributário – Elisão parcial da presunção de liquidez e certeza da CDA – Aplicação, contudo, do princípio da causalidade, eis que o descumprimento da obrigação acessória prejudicou a atuação do Fisco e motivou o ajuizamento da exação – Exceção de pré-executividade parcialmente provida para que a cobrança prossiga tão somente com relação aos tributos do exercício de 2007 – Sucumbência a cargo da executada – Recurso parcialmente provido, com observação.